Tribunal: TJMT
Processo: 0006859-40.2011.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006859-40.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 005.279.271-47 (RECORRIDO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO LOUREIRO LISBOA - CPF: 705.092.801-10 (VÍTIMA), NILVANDIA PINTO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 241.088.471-72 (ASSISTENTE), ANTONIO JUNIO PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 696.058.661-53 (ASSISTENTE), ABENIL DA CONCEIÇAO XAVIER (ASSISTENTE), ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 005.279.271-47 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 005.279.271-47 (RECORRENTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL
.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA.
ANIMUS NECANDI
CONFIGURADO. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1 Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença de pronúncia do Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o pronunciou nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, afastando a qualificadora de motivo fútil. A Defesa pleiteia a impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal, sustentando legítima defesa. O Ministério Público requer a reinclusão da qualificadora do motivo fútil, alegando que o crime teve origem em discussão banal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se estão presentes os requisitos para impronúncia, absolvição sumária por legítima defesa ou desclassificação para lesão corporal; e

(ii) determinar se a qualificadora de motivo fútil deve ser reinserida.

III. Razões de decidir

3. A fase de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
.

4. Laudo pericial e testemunhos corroboram a presença de lesões e o uso de arma branca, o que indica
animus necandi
e justifica a pronúncia.

5. A alegação de legítima defesa não é comprovada de plano, pois a reação do acusado, mediante o uso de faca após discussão trivial, revela desproporção e potencial excesso, incompatível com a moderação exigida pela legítima defesa.

6. A desclassificação para lesão corporal é incabível, pois os elementos probatórios apontam para a intenção de matar (
animus necandi
), demonstrada pelo uso de arma branca e a perseguição da vítima quando esta tentava fugir.

7. A exclusão da qualificadora do motivo fútil somente é admissível na pronúncia se manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso, pois a motivação da agressão (discussão sobre chinelos) é desproporcional à gravidade da conduta e, em princípio, configuradora de motivo fútil.

8. O Tribunal do Júri é o juízo natural para avaliar a procedência das qualificadoras e dirimir a controvérsia sobre a motivação do crime.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido para reincluir a qualificadora do motivo fútil.

Tese de julgamento
:

“1. Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio
in dubio pro societate
, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

2. A legítima defesa não pode ser reconhecida na pronúncia quando há indícios de excesso ou desproporção na reação do agente.

3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia é incabível salvo se manifestamente improcedentes, devendo sua análise ser remetida ao Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121,
caput
e §2º, II; art. 14, II; CPP, art. 413,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR ARE 986566 SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/08/2017; STJ, AgRg no AREsp 2031725 MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 10/05/2022; TJ/MT, RSE 0008598-37.2017.8.11.0010, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 06/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA NETO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos

contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT, que o
pronunciou
o Réu como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, afastando a qualificadora do motivo fútil
(
vide
ID. 213636577).

Nas razões recursais de ID. 213636589, a Defesa de
ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA NETO
pugna, inicialmente, pela
impronúncia
, argumentando inexistir provas suficientes para submissão do feito ao Tribunal do Júri.

A par disso, sustenta que agiu em
legítima defesa
de sua vida, alegando que a vítima iniciou as provocações e agressões, proferindo insultos e desferindo-lhe um tapa no rosto. Aduz que, diante da injusta agressão e temendo por sua integridade física, utilizou-se dos meios necessários e moderados para fazer cessar o ataque, não havendo que se falar em excesso.

Subsidiariamente
, postula a
desclassificação do delito para lesões corporais
, sustentando a ausência de
animus necandi
e argumentando que os ferimentos não foram em regiões vitais.

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
se insurge, por suas razões recursais de ID. 213636580, contra o decote da qualificadora do motivo fútil. Argumenta que toda a contenda se originou de uma discussão acerca de um par de chinelos, motivo manifestamente desproporcional à gravidade do crime.

Sustenta que o fato de ter havido provocação e vias de fato anteriores não descaracteriza a futilidade da motivação, uma vez que a discussão se iniciou por motivo torpe.

Aduz que as qualificadoras só podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso em tela, pugnando pela
reforma da decisão para que seja reinserida a qualificadora do art. 121, §2º, II do Código Penal
.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos expendidos pela parte contrária e pugnando pelo
desprovimento do recurso adverso
(IDs. 213636588 e 213636591).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (ID. 213636594).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID. 214529171,

pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo
provimento
ao recurso da acusação, conforme sumário a seguir transcrito:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO SIMPLES, TENTADO (art. 121, caput, c/c art. 14, II, CP) – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVA E MINISTERIAL –
DO RECURSO DEFENSIVO
: Pretendida absolvição pela legítima defesa e, subsidiariamente, desclassificação para o crime de lesões corporais - Improcedência - Versão da vítima que descortina o animus necandi - Fatos controvertidos pelas versões antagônicas, afastando, neste momento, a possibilidade de legítima defesa - Ausência de desistência voluntária – Pronúncia que deve ser confirmada.
DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: Pretendida reforma da sentença de pronúncia, para incluir a qualificadora do motivo fútil decotada na sentença - Possibilidade - Agressão provocada em razão de um chinelo – Motivo banal, insignificante - Qualificadora que só pode ser afastada quando manifestamente improcedente - Análise de sua ocorrência afeta ao Tribunal do Júri - Enunciado Orientativo 02 da TCCR –
Pelo Desprovimento do Recurso Defensivo e Provimento do Recurso do Ministério Público.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos recursos manejados pela Defesa de
ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA NETO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo Ministério Público em desfavor de
ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA NETO
, no qual fora denunciado como incurso nas sanções do
art.121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal,
em decorrência dos seguintes fundamentos:

“No dia
28/11/2010,
por volta de 06h00min, na Rua Sobral, Bairro CPA I, nesta Capital, o denunciado
ALFREDO,
motivado pela futilidade e imbuído por latente animus necandi, tentou matar a vítima
Paulo Roberto

Loureiro Lisboa
desferindo diversos golpes com uma faca (arma branca), não logrando êxito por circunstâncias alheia a sua vontade, notadamente a reação da vítima.

Segundo restou apurado a família de ALFREDO não mais tolerava sua presença em casa, e a vítima cedeu uma morada em sua residência. Neste cenário, no dia e hora dos fatos, a vítima saía para trabalhar quando visualizou ALFREDO parado no portão e começaram a discutir acerca de um par de chinelos, chegando a travar violenta luta corporal. Após ser atingido por um soco e cair ao solo ALFREDO sacou uma faca e passou a desferir golpes contra a vítima. Atingida, a vítima fugiu e impossibilitou a consumação do delito (o denunciado foi ao seu encalço).

A testemunha Abenil da Conceição Xavier declarou ser a única pessoa que presenciou os fatos e por isso detalhou a execução do crime: ‘depois de PAULO desferir um soco em ALFREDO, desequilibrando e vindo a cair ao solo, ALFREDO sacou uma faca e começou a golpear PAULO, que tentava se defender. Que, ao tentar se levantar, PAULO foi novamente golpeado nas costas e inclusive ouvi o barulho da faca batendo nos ossos das costas de PAULO. Depois PAULO saiu correndo sendo perseguido por ALFREDO que não conseguiu alcançá-lo’ (fls.20/21).

O laudo pericial nº 1.9067.2.2010.9097-01 concluiu que as lesões foram produzidas por instrumento cortante e contundente (fls.09/13).

A diligência no sentido de localizar e intimar o denunciado tornou-se infrutífera, conforme relatório investigativo (fls.54).
”
(
Cf.
ID. 213646321 - Págs. 1/3).

Após o regular trâmite da ação penal,
ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA NETO
foi pronunciado por
tentativa de homicídio
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP), sendo
decotada a qualificadora do motivo fútil
; cenário contra o qual se insurgem os Recorrentes.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
,
passo à análise das pretensões ventiladas nos recursos
.

I) DO RECURSO DEFENSIVO

I.a)

Do pleito de impronúncia, de reconhecimento da legítima defesa e de desclassificação para lesão corporal:

Nesta instância revisora, a i. Defesa pleiteia a
impronúncia de ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA NETO
, argumentando inexistirem provas suficientes para submissão do feito ao Tribunal do Júri.

Ademais, pugna pela
absolvição sumária
do Recorrente, com fundamento na excludente de ilicitude da
legítima defesa
, uma vez

que a vítima iniciou as provocações e agressões, proferindo insultos e desferindo-lhe um tapa no rosto. Aduz que, diante da injusta agressão e temendo por sua integridade física, utilizou-se dos meios necessários e moderados para fazer cessar o ataque, não havendo que se falar em excesso.

Subsidiariamente
, postula a
desclassificação do delito para lesões corporais
, sustentando ausência de
animus necandi
e argumentando que os ferimentos não foram em regiões vitais.

Imperioso ressaltar que, na fase de pronúncia, vige o princípio
in dubio pro societate
, bastando ao magistrado o convencimento acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

In casu
, a
materialidade delitiva
se encontra sobejamente demonstrada pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 1.9067.2.2010.9097-01 (IDs. 213646321 - Págs. 19/20 e 213646324 - Págs. 1/4), que
atesta a presença de lesões provocadas por instrumento cortante e contundente no corpo da vítima
Paulo Roberto Loureiro Lisboa
.

Quanto aos
indícios de autoria
, denoto se fizer igualmente presentes, notadamente amparada pelo testemunho da aludida vítima que, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foi categórica em apontar o
ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA NETO
como autor dos fatos, narrando com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva, cabendo destaque:

"[...] ele pulou em cima de mim igual um gato e me derrubou, caiu em cima de mim (...); e ele sacou uma faca e o Abenil estava junto com ele; e na primeira apunhalada que ele deu aqui na região do meu braço, que começou a sair sangue, o Abenil assustou (...); Abenil assustou quando viu o sangue, e começou a gritar 'para, para, para!', só que ele não me ajudava, eu pedi ajuda pra ele não me ajudava, e o Alfredo tentando me furar cada vez mais com a faca [...]".

Sua versão encontra respaldo no depoimento da
testemunha ocular
Abenil da Conceição Xavier
, que confirmou ter presenciado
ALFREDO
desferindo golpes de faca contra a vítima,
inclusive relatando que o acusado perseguiu
Paulo Roberto
quando este tentava fugir
.

Não bastando, o próprio acusado admite ter causado as lesões, embora alegue ter agido em legítima defesa.

Destarte, observo que a pronúncia do Recorrente se fundamenta em
elementos coletados nas fases inquisitoriais e judiciais
, que estabelecem uma base sólida que aponta para os indícios de responsabilidade de
ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA NETO
pela
tentativa de homicídio
contra a vítima
Paulo Roberto Loureiro Lisboa
; o que
inviabiliza a impronúncia
.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ARGUIDA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação.
Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1º, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) do fato descrito na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF].”
(TJ/MT. RSE 0008598-37.2017.8.11.0010. Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal. Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024; g. n.)

Consigno que não se está a afirmar a culpa do Recorrente, mas apenas, a existência de
indícios suficientes de autoria
com esteio nas provas produzidas, indicativas de que, provavelmente, tenha participado da tentativa de homicídio em questão.

Destarte,
havendo provas suficientes que sustentam a pronúncia
,
a excludente de ilicitude prevista nos art. 23, II e 25, ambos do Código Penal (legítima defesa), não pode ser reconhecida na fase da
judicium accusationis
, mormente diante das provas até então produzidas
.

Isso dado que, as excludentes de ilicitude só podem ser reconhecidas quando estiverem manifestamente demonstradas e sem necessidade de aprofundada análise probatória, eis que vigora o aforismo
in dubio pro societate
.

No caso em tela, a dinâmica dos fatos aponta para uma reação manifestamente desproporcional de
ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA NETO
, eis que,
ainda que se admitisse a existência de uma ameaça ou mesmo do tapa narrado pela Defesa
,
o uso de arma branca para repelir mera agressão verbal ou física de menor proporção configura notório excesso
, não se coadunando com o requisito da moderação exigido pelo ordenamento jurídico pátrio.

Portanto, ao contrário do sustentado pela Defesa,
tal excludente invocada,
a priori
, não restou provada estreme de dúvidas,
pois a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que
ALFREDO
teria agido apenas com o
animus defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a legítima defesa, apenas quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI
– DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.
In casu, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.”
(TJ/MT. RSE 1001887-24.2020.8.11.0000. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 19/08/2020, publicado no DJE 22/08/2020; g. n.).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES
– INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. (TJ/MT, Enunciado Criminal nº 2)”.
(TJ/MT. RSE 1021394-68.2020.8.11.0000. Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021; g. n.).

Com efeito,
caberá à Corte Popular decidir qual das versões constantes dos autos é mais verossímil
, sobretudo ao se considerar que a absolvição sumária em crimes dolosos contra a vida julga antecipadamente o mérito da ação penal, encerrando a primeira fase do rito do júri, e
acaba por afastar, extraordinariamente, a competência constitucional da Corte Popular
.

Nesse diapasão, colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA.
LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE.
VERSÕES CONFLITANTES
. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes.
3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma. Data de Julgamento: 10/05/2022, Data de Publicação: DJe 13/05/2022; g. n.).

Constato, por derradeiro, que
não ressoa a segurança necessária para,
neste recurso
, acolher o pedido subsidiário de desclassificação para o delito de lesão corporal, sustentado a ausência de
animus necandi
.

Os elementos probatórios coligidos aos autos apontam para a existência de possível
animus necandi
, visto que
ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA NETO
, utilizando-se de uma faca, desferiu múltiplos golpes contra a vítima
Paulo Roberto Loureiro Lisboa
, inclusive pelas costas quando esta tentava fugir, só não consumando o intento homicida,
a priori
, por circunstâncias alheias à sua vontade.

O
modus operandi
empregado (uso de arma branca), aliado à perseguição da vítima quando esta tentava se evadir, indica, em cognição sumária própria desta fase processual, a presença do
animus necandi
, não havendo como se afirmar, de forma peremptória, que
ALFREDO
apenas pretendia lesionar.

Em vista disso,
não há que se falar

em
desclassificação
, pois, na fase do
judicium accusationis,
somente é cabível quando houver certeza absoluta da ausência de dolo de matar, o que não se verifica no caso concreto.

Destarte, havendo dúvida quanto à intenção do agente, deve-se aplicar a máxima
in dubio pro societate
, remetendo-se a questão à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgado deste Tribunal,
in verbis
:

“(...).
A desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida
, sendo certo que, na espécie,
a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia
que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.
(TJ/MT. N.U 1011392-05.2021.8.11.0000. Relator Des. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021; g. n.).

Não obstante as constantes críticas acerca da aplicação do brocardo
in dubio pro societate
nessa fase do rito do júri, realmente não é crível que sob essa “pecha” toda e qualquer acusação seja diretamente levada ao Júri, mesmo porque esse não foi o objetivo do constituinte. Daí a necessidade desse filtro judicial, tal como realizado na hipótese, analisando-se os requisitos mínimos de legalidade que permitam o julgamento perante o juiz natural da causa.

Aliás, a respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal vem afastando qualquer inconstitucionalidade da sua aplicação,
ipsis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5º, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5º, LVII, da Constituição Federal – CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que
na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri
. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF. AgR ARE: 986566 SE. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma. Data de Julgamento: 21/08/2017 e Data de Publicação: DJe-193 30-08-2017; g. n.).

Logo, malgrado os argumentos despendidos pelo i. Defesa, após acurada análise dos autos, constato que
o pleito recursal não merece prosperar
.

II) DO RECURSO MINISTERIAL

II.a) Do pleito de reinclusão da qualificadora do motivo fútil:

Prosseguindo, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
se insurge, a seu turno,
contra o decote da qualificadora do motivo fútil
, argumentando que há elementos suficientes nos autos a indicar que o crime foi praticado por motivo desarrazoado e desproporcional.

Com razão o órgão ministerial.

Na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

No caso comento, constato haver elementos indicando que toda
a contenda se iniciou por causa de um par de chinelos
, motivo este que, em princípio, pode ser considerado
fútil
por sua manifesta desproporção com a gravidade da conduta perpetrada.

Consigno que
o fato de ter havido discussão e vias de fato prévias não afasta,
por si só
, a qualificadora, pois o que se deve analisar é se o motivo inicial do crime era fútil ou não
. Eventual discussão posterior não tem o condão de descaracterizar a futilidade da motivação originária do delito.

Assim, ressai que a qualificadora prevista no inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal não é manifestamente improcedente, para justificar sua exclusão nesta fase de mero juízo de admissibilidade da acusação, tal como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
. IN DUBIO PRO SOCIETATE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se aplica o enunciado da Súmula n. 7 do STJ quando ocorre apenas a revaloração da prova na via especial, sem que a controvérsia esbarre no revolvimento probatório. 2.
A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente ou descabida, o que não é o caso dos autos, nos termos do próprio acórdão impugnado. 3. A existência de dúvidas razoáveis quanto ao pleito da acusação deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.
4. Agravo regimental não provido”.
(STJ. HC 1156770/RS. Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma. Julgamento: 05/02/2015. Publicação: DJe 20/02/2015; g. n.).

Aliás, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o
Enunciado n. 2
, que tem a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito linhas pretéritas, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, na forma do
art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Com essas considerações, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a pronúncia de
ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA NETO
nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para
reinserir a qualificadora do motivo fútil
(art. 121, §2º, II, CP), devendo o Réu ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri igualmente por esta circunstância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024